Tribunal: TJBA
Processo: 8171096-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171096-55.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BARBARA DE SENA TOSTA SANTOS Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por consumidora em face de instituição financeira. A autora afirma não ter celebrado contrato de empréstimo consignado que gerou descontos em benefício previdenciário, impugna a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual e sustenta nulidade da sentença por ausência de perícia grafotécnica requerida na fase de instrução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de perícia grafotécnica, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual com produção da prova técnica necessária à verificação da autenticidade da assinatura impugnada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário constitui o núcleo fático da controvérsia, pois a autora nega a contratação e impugna formalmente o documento apresentado pelo réu. 4. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar os meios legais de prova, e o art. 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito. 5. A perícia grafotécnica revela-se meio técnico idôneo e adequado para apurar a autoria da assinatura controvertida, não sendo suficiente, em hipóteses de alegação de fraude bancária, a mera apresentação unilateral do contrato. 6. O julgamento da causa sem apreciação adequada do requerimento pericial suprimiu etapa essencial da atividade probatória e comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. Nas relações de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário juntado aos autos, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061. 8. A controvérsia dependia de esclarecimento técnico apto a influenciar diretamente a solução do mérito, razão pela qual o julgamento antecipado mostrou-se prematuro. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte impugna a autenticidade de assinatura constante de contrato essencial ao deslinde da controvérsia e requer perícia grafotécnica pertinente. 2. Em demanda consumerista envolvendo alegação de fraude em contrato bancário, a instituição financeira suporta o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura contestada. 3. A perícia grafotécnica é prova adequada e necessária quando a resolução do mérito depende de conhecimento técnico especializado sobre autoria de assinatura. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8171096-55.2025.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Bárbara de Sena Tosta Santos e, como apelado, o Banco Itaú BMG Consignado S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça